Tribunal: STF
Processo: ARE 1401317
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação anulatória do processo administrativo TC nº 002771/026/11 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de São Vicente, referentes ao ano de 2011. Sentença de improcedência reconhecendo que cabe ao Poder Judiciário tão somente o exame da legalidade do procedimento, qual seja, se a Administração Pública obedeceu às prescrições legais, relativas à competência, manifestação de vontade do agente, motivo, objeto, finalidade e forma, sendo certo que a proporcionalidade e razoabilidade também estão englobadas no conceito de legalidade. Jurisdição própria e específica do Tribunal de Contas, que inclusive só gera efeitos após confirmação da decisão pela Câmara Municipal que tem a atribuição final de fiscalização dos atos produzidos pelo Poder Executivo ou Legislativo. Prescrição e cerceamento de defesa não configurados. Decisão do Tribunal de Contas que tem eminentemente caráter administrativo e visa corrigir irregularidades intrínsecas das contas. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, parágrafo 5º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, não há ofensa ao direito de defesa ou, tampouco, nulidade, passíveis de reconhecimento relacionadas à intimação do apelante, por meio do Diário Oficial, tendo em vista que foram observadas as regras estabelecidas na Lei Complementar Estadual nº 709/93. Ausente também a prescrição alegada, seja porque não há norma específica que estabeleça prazo para a prescrição, seja pelo aspecto de que o eventual dano ao erário é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, o que deixa de justificar qualquer declaração de nulidade do processo administrativo realizado pelo Tribunal de Contas.



    Sobre alegadas “abusividades”, além de prescrição e cerceamento de defesa não verificados, deveria o autor apontar no que teriam consistido tais “abusividades”. A alegação de que foram feitas referências às contas de 2008, 2009 e 2010, só reforçam o fato de que em 2011, persistiram as irregularidades, sendo incontornável o fato de que as condutas reiteradas podem gerar graves problemas financeiros e administrativos ao Município de São Vicente. Não há que se falar em “abusividade” acerca de tal constatação.



    Examinadas as cópias do processo administrativo verifica-se que acerca do exercício de 2011 constatou-se “falhas relativas a: planejamento das políticas públicas, falhas de contabilização, ausência de recolhimentos de débitos de agentes políticos, não houve desconto do INSS de vereadores, adiantamentos, almoxarifado, patrimônio, licitações, execução contratual, livros e registros...” (fls. 525).



    Questionamentos específicos sobre as irregularidades não foram apresentados e nem medidas de adequação que pudessem afastar a rejeição das contas. Ora, o ônus de provar o alegado incumbia ao autor, pois se aplicam, no caso, as regras gerais sobre o ônus da prova, descritas neste artigo 373 do CPC de 2015



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente